Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740890-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: ZELMA MAGALHAES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por ZELMA MAGALHÃES SILVA, indeferiu o levantamento de penhora no rosto dos autos de processo que tramita na Justiça Federal. Em suas razões (ID 76552417), alega que: 1) demonstrou que a quantia bloqueada de R$ 1.854,71 tem natureza salarial e é, portanto, impenhorável; 2) o juízo indeferiu o pedido ao argumento de que a penhora não compromete o mínimo existencial da devedora; 3) o valor a receber na Justiça Federal decorre de descontos indevidamente realizados pela União no salário da agravante; 4) a quantia tem a mesma natureza do salário original; 5) é absolutamente impenhorável; 6) não há exceção a justificar a manutenção da penhora; 7) a manutenção da penhora coloca em risco o mínimo existencial da agravante; 8) a quantia é inferior a 40 salários mínimos, o que também justifica a liberação; 9) apresenta situação financeira precária; 10) tem como única fonte de renda o trabalho como vendedora autônoma. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para liberar a quantia bloqueada. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada requerida. Sem preparo, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se a quantia penhorada no rosto dos autos de processo que tramita na Justiça Federal deve ser liberada por ter natureza alimentar e ser impenhorável. Conforme prevê o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp. 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).” Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. No caso dos autos, uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1857129, 07490958320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJE: 20/05/2024.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. DENEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravada. 4. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1848300, 07518629420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJE: 26/04/2024)”. – grifou-se. No caso, em análise superficial, não há provas nos autos de que a penhora inviabiliza a subsistência da agravante. Situação que não é presumida, exige demonstração pela devedora. A princípio, não há razão para deferir o levantamento da penhora. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator